Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-78.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000705-78.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS - CPF: 460.147.641-00 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 26.084.489/0001-10 (EMBARGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGÍTIMO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492/97 – NEGATIVA E/OU RECUSA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000705-78.2019.8.11.0051

EMBARGANTE:

MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS

EMBARGADA:

AROEIRA ALIMENTOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 118524952), que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela ora embargada, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial.

Inconformada, a embargante
aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar vício de omissão no acórdão que
deixou de observar que a falha na prestação dos serviços ocorreu em razão da demora da credora em providenciar a entrega da carta de anuência ou a baixa do protesto, que após a solicitação, não obteve resposta, tendo o protesto baixado posteriormente, além do prazo, por iniciativa da própria credora, de modo que tal atitude configura falha na prestação do serviço causadora de dano moral indenizável,
razão pela qual roga pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal

(Id
118875965).

Contrarrazões ofertadas no Id 119286479, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGÍTIMO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492/97 – NEGATIVA E/OU RECUSA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL –
RECURSO PROVIDO.

Cabe àquele contra quem é promovido o
protesto
de título, obter a
anuência
do credor após o pagamento, para promover, pessoalmente, o cancelamento da medida, de modo que, apenas com a recusa do credor em fornecer a
carta
de
anuência
, é que configura ato ilícito, o que não restou evidenciado nos autos.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que
a parte autora (embargante)
não se desincumbiu do ônus
probandi
que lhe competia (art. 373, I, CPC), deixando de comprovar que a requerida/embargada se recusou a lhe entregar a
carta
de
anuência
ou o título quitado.

Ora, sem
essa prova, não se pode reconhecer a responsabilidade da empresa recorrida pela manutenção do
protesto
, pois à embargante é que incumbia a providência de cancelamento da medida.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) é
sabido que o cancelamento do
protesto
incumbe ao devedor, que é responsável por providenciar a baixa do título emitido pelo credor.

De conformidade com o disposto na Lei no.
9.492
/97, o cancelamento de
protesto
depende da apresentação do título contendo quitação passada pelo credor ou de
anuência
deste, informando o pagamento, confira-se:

“Art. 26. O cancelamento do registro do
protesto
será solicitado diretamente no Tabelionato de
protesto
de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de
anuência
, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de
protesto
como credor, originário ou por endosso translativo.”

A lei não atribui ao credor a responsabilidade pelo cancelamento do
protesto
, a ele incumbindo apenas o fornecimento da declaração de
anuência
ou a devolução do título quitado ao devedor, sendo deste as providências para excluir a medida cartorária.

Diante dessas premissas, cabia, pois, a parte autora, ora apelada, após o pagamento do débito, obter da apelante o título com quitação para providenciar o cancelamento do
protesto
.

Importante destacar, que a comprovação da formulação do pedido é elemento constitutivo do direito alegado pela parte autora, pelo que sobre ela recai o ônus de sua comprovação, ex vi do artigo
373
,
I
, do
CPC
, do qual não se desonerou.

Ressalta-se que não cabe a inversão do ônus da prova, pois a alegação da parte autora não goza de verossimilhança, já que não há qualquer tipo de indício de que tenha requerido a expedição da
carta
da
anuência
e, tampouco, há hipossuficiência técnica que justifique a adoção de tal medida quanto a requerimento tão singelo e de facílima formulação.

Nesse contexto, não tendo a parte autora, aqui apelada, cumprido a obrigação que a ela incumbia, não poderia imputar à apelante a prática de ilícito, posto que o
protesto
foi lavrado diante da confessada inadimplência, sendo ato legítimo e indispensável para conservação dos direitos do credor.

Verifica-se, portanto, que a recorrida não se desincumbiu do ônus
probandi
que lhe competia, deixando de comprovar que a recorrente se recusou a lhe entregar a
carta
de
anuência
ou o título quitado.

Como não foi feita essa prova, não se pode reconhecer a responsabilidade da apelante pela manutenção do
protesto
, pois à apelada é que incumbia a providência de cancelamento da medida.

Logo, a recorrente atuou em conformidade com a lei de regência, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade pelo evento narrado, motivo pelo qual a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial é medida que se impõe (...)”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022